Tribunal: TJES
Processo: 0012165-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0012165-43.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL BAPTISTA FELICIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012165-43.2021.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL BAPTISTA FELICIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS). AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
. OCORRÊNCIA
PARCIAL
. “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).
CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Não há provas suficientes produzidas em juízo (art. 155, do Código de Processo Penal) de que o apelante envolveu a adolescente na sua traficância, pois um dos agentes públicos não soube dizer desse envolvimento e o outro servidor público não se recordou dos fatos. Afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

2.
Dosimetria
. Na 1ª fase, em relação à culpabilidade, realmente foram trazidos fundamentos eminentemente genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal, sendo apenas mencionados os nefastos efeitos sociais do tráfico de drogas. Quanto às circunstâncias do crime, a negativação foi baseada na natureza e na quantidade de drogas apreendidas, devendo ser preservada, conforme prescreve o art. 42, da Lei de Drogas.

3. Na 2ª fase, incide a atenuante da confissão espontânea, e, quanto à valoração, entende-se por aplicar uma fração reduzida, tendo em vista que o réu confessou apenas parcialmente os fatos, dizendo que grande parte do carregamento não lhe pertencia e que desconhecia o conteúdo da mochila, de modo que sua confissão foi de pouca relevância para a formação da convicção condenatória (Súmula nº 545, do STJ).

4. Na 3ª fase, o apelante não faz jus à minorante do “tráfico privilegiado”, tendo em vista que, para além da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, o apelante utilizava de sua residência como ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes, sendo apreendidas 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) copo de liquidificador utilizado no preparo de entorpecentes, e 01 (um) caderno com anotações de tráfico de drogas, elementos que, apesar de sua primariedade, impedem a concessão da benesse, justamente por caracterizarem dedicação às atividades criminosas.

5
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012165-43.2021.8.08.0035

APELANTE: GABRIEL BAPTISTA FELICIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL BAPTISTA FELÍCIO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3562121, Vol. 001, pp. 353-359), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.

33
,
c/c art. 40, VI,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
9
(n
ove
) anos
e 15 (quinze) dias
de reclusão e 8
0
0 (o
itocentos
) dias-multa
, em regime inicial
f
echado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de julho de 2021, por volta das 21h30min, na Travessa Gameleira, Bairro Itapoã, em Vila Velha, o denunciado armazenava, para fins de comércio, 01 (uma) porção de maconha (60g), 03 (três) unidades de maconha (2,3kg), 328 (trezentos e vinte e oito) pinos de cocaína, 04 (quatro) pedras de crack fracionadas e 01 (uma) pedra maior de crack (300g).

Consta, ainda, que foram apreendidos, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais), 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) sacola contendo material para embalo de entorpecentes (pinos, sacolinhas e rolos de papel-filme), 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas e 01 (um) copo de liquidificador utilizado para o preparo de entorpecentes.

Narra-se, ainda, que o réu praticava o delito com sua namorada, C. S. C. (adolescente), que estava junto dele próximo a uma casa abandonada, tendo esboçado tentativa de escapar da situação flagrancial.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (Vol. 001, pp. 15-23), no Auto de Apreensão (Vol. 001, pp. 49-51), no Laudo Definitivo (Vol. 001, pp. 283-284), bem como nas declarações dos agentes públicos e na confissão parcial do acusado.

Entretanto, a defesa impugna a incidência da causa de aumento decorrente do envolvimento da adolescente (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), alegando insuficiência de provas.

Analisando as provas, observa-se que a servidora pública Hadassa afirmou
não saber dizer se
a adolescente
também estava envolvida
no tráfico praticado pelo acusado, embora ela estivesse junto dele na rua, no momento do flagrante, bem como que as drogas estavam espalhadas por toda a casa.

De seu turno, o agente público Ikaro não se recordou dos fatos em primeiro momento, somente confirmando as declarações extrajudiciais após a leitura.

Em seu
interrogatório
, o apelante afirmou que realmente armazenava as drogas para indivíduo de apelido “Jacaré”, dizendo que a adolescente, sua namorada, estava na rua aguardando, enquanto ele ia comprar drogas na casa abandonada, e que o restante das drogas foi encontrado na sua casa, outro imóvel.

Por sua vez, o réu afirmou que a adolescente estava próxima dele quando ele foi adquirir drogas e que o restante do carregamento estava na sua casa.

Após analisar a questão, realmente
não vislumbro provas
suficientes produzidas em juízo (art. 155, do Código de Processo Penal) de que o apelante envolveu a adolescente na sua traficância, pois um dos agentes públicos não soube dizer maiores informações desse envolvimento e o outro servidor não se recordou dos fatos.

A propósito, registra-se que o simples fato de a adolescente estar próxima do réu na rua e de ter esboçado, junto com ele, uma tentativa de se furtar à abordagem, não comprova, de forma indene de dúvidas, o seu envolvimento no contexto do tráfico, não havendo elementos mais consistentes nesse sentido.

Com efeito, ainda que se considerasse comprovado que a adolescente residia com o ora apelante, tal fato, por si só, não comprovaria, inequivocamente, que ela estava envolvida na prática da traficância, o que, na seara penal, não pode decorrer de mera presunção ou de juízo de probabilidade.

Em outras palavras, o simples fato de uma pessoa residir no local onde outra armazena drogas não é suficiente à constatação de uma coparticipação ou de um vínculo associativo com ânimo de continuidade, se não há nenhuma investigação nesse sentido, ou se não há nenhum outro dado probatório concreto.

Com efeito, no caso vertente, apenas se aponta o envolvimento da adolescente em razão de ela estar próxima ao réu no momento do flagrante, porém não foi vista praticando atos inerentes ao comércio ilícito, e nem identifico provas suficientemente convincentes de que ela aderiu subjetivamente à conduta de armazenar drogas.

Vale ressaltar que, no caso, o réu foi absolvido do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, por insuficiência de provas, e, a meu sentir, mesmo em relação à causa de aumento do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas – que dispensa o ânimo de continuidade –, entendo que
não
restou suficientemente demonstrado o envolvimento da adolescente, de modo que concluo por
acolher o pleito absolutório neste ponto.

Passando à
dosimetria
, a defesa questiona a elevação da pena-base para
08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em razão da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Em relação à
culpabilidade
, realmente foram trazidos fundamentos eminentemente genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal, sendo apenas mencionados os nefastos efeitos sociais do tráfico de drogas, de modo que esse negativação deve ser decotada.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a negativação foi baseada na
natureza
e na
quantidade
de drogas apreendidas, devendo ser preservada a desvaloração, à luz do que prescreve o art. 42, da Lei de Drogas, já que tais elementos, de fato, impõem especial recrudescimento da pena-base, considerando que foram apreendidos
01 (uma) unidade de maconha (6,6g), 03 (três) unidades de maconha (2.354g), 328 pinos de cocaína (623,8g), 04 pedras de crack (1,6g) e 01 (uma) unidade de crack (293,6g)
.

Portanto, remanescendo apenas um vetor negativo (circunstâncias do crime), e, considerando que a natureza, a variedade e o quantitativo invocam especial elevação da pena, entendo razoável e suficiente fixar a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
660 (seiscentos e sessenta)
dias-
multa.

Na
2ª fase
, incide a atenuante da confissão espontânea, e, quanto à valoração, entendo por aplicar uma fração reduzida (1/12), tendo em vista que o réu confessou apenas parcialmente os fatos, dizendo que grande parte do carregamento
não lhe pertencia
e que
desconhecia o conteúdo da mochila,
de modo que sua confissão foi de pouca relevância para a formação da convicção condenatória (Súmula nº 545, do STJ). Dessa forma, estabeleço a pena intermediária em
05 (cinco) anos,
11 (onze) meses
e 1
5
(q
uinze
) d
ias
de reclusão e 6
05
(s
eiscentos e cinco
) dias-multa.

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso vertente, para além da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, ressalta-se que o apelante utilizava-se de sua residência como ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes, sendo apreendidas 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) copo de liquidificador utilizado no preparo de entorpecentes, e 01 (um) caderno com anotações de tráfico de drogas, elementos que, apesar de sua primariedade, impedem a concessão da benesse, justamente por caracterizarem
dedicação às atividades criminosas.

Portanto, tendo em vista o afastamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei de Drogas), torno DEFINITIVA a pena de
05 (CINCO) ANOS,
11 (ONZE) MESES
E 1
5
(Q
UINZE
) D
IAS
DE RECLUSÃO E 6
05
(S
EISCENTOS E CINCO
) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial, verifico, a título de
detração
(art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), que o tempo de prisão preventiva (desde 27/7/2021 – aproximadamente 01 ano e 06 meses) autoriza fixação de regime
semi
a
berto
,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, bem como reduzir a pena do apelante para 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 605 (SEISCENTOS E CINCO) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)